Tribunal: TJES
Processo: 5000561-52.2024.8.08.0016
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000561-52.2024.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITOR ALVES DOS REIS
RECORRIDO: FERNANDA GOMES ALVES LAPPA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000561-52.2024.8.08.0016

RECORRENTE: VITOR ALVES DOS REIS

RECORRIDA: FERNANDA GOMES ALVES LAPPA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por VITOR ALVES DOS REIS em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Conceição do Castelo/ES, que julgou procedente a pretensão autoral deduzida por FERNANDA GOMES ALVES LAPPA. A ação originária visa o
cumprimento de obrigação de fazer, consistente na transferência de um veículo GM/Celta, e a condenação por danos morais, no contexto de uma compra e venda intermediada por terceiro fraudador.

A sentença recorrida consolidou a propriedade do veículo em nome da autora, ora recorrida, e determinou a expedição de alvará para a transferência, sob o fundamento de que a compradora agiu de boa-fé ao realizar o pagamento a credor putativo, mesmo que o vendedor, ora recorrente, também tenha sido vítima de golpe e não tenha recebido o valor correspondente.

Em suas razões recursais, o recorrente suscita, preliminarmente, a
existência de continência com a Ação Anulatória nº 5016369-40.2024.8.08.0035
, ajuizada por ele em data anterior na Justiça Comum, requerendo a extinção do presente feito sem resolução do mérito para evitar decisões conflitantes. No mérito, defende a reforma da sentença, argumentando que a recorrida não demonstrou a cautela necessária na negociação, o que afastaria sua boa-fé, especialmente por ter pago valor significativamente inferior ao de mercado a um terceiro desconhecido.

Da Admissibilidade do Recurso

A parte recorrida, em contrarrazões e em petição avulsa (ID 16945396), suscita a deserção do recurso, em razão da intempestividade da comprovação de hipossuficiência pelo recorrente.

Observa-se que, de fato, a juntada dos documentos comprobatórios pelo recorrente ocorreu fora do prazo assinalado (Certidão de ID 15594364). Contudo, a decisão monocrática do Relator (ID 16923744) deferiu o benefício da gratuidade da justiça, sanando, para fins de admissibilidade, a ausência do preparo.

Dessa forma, supero a questão e
conheço do recurso
, por estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Da Continência

O recorrente argui a preliminar de continência, pugnando pela extinção do processo sem resolução do mérito.
A preliminar merece acolhimento.

A continência ocorre quando duas ou mais ações possuem identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. No presente caso, a causa de pedir de ambas as demandas é a mesma: a relação jurídica de compra e venda do veículo GM/Celta, placa MSS0D61, figurando as mesmas partes em polos opostos. A Ação de Anulação de Negócio Jurídico nº 5016369-40.2024.8.08.0035, ajuizada pelo recorrente na 6ª Vara Cível de Vila Velha, é claramente continente, pois seu pedido de anulação do negócio é mais amplo e prejudicial ao pedido de cumprimento forçado formulado na presente ação, que é a contida.

Ademais, a ação continente foi distribuída em 22/05/2024, antes da presente ação, distribuída em 29/05/2024. A regra processual determina que, nesta hipótese, a ação contida deve ser extinta sem resolução de mérito, a fim de garantir a segurança jurídica e evitar o risco de decisões conflitantes. Tal risco se materializou,
uma vez que o Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha deferiu liminar de busca e apreensão do veículo (ID 12729770), em decisão antagônica à sentença aqui recorrida, que consolidou a propriedade com a recorrida.

A incompatibilidade de ritos entre o Juizado Especial e a Justiça Comum impede a reunião dos processos, mas reforça a necessidade de extinção do feito contido, conforme determina a parte final do artigo 57 do Código de Processo Civil. A manutenção de ambos os processos, com decisões diametralmente opostas sobre o mesmo fato jurídico, gera grave insegurança e atenta contra a lógica do sistema processual. Portanto, é imperativo reconhecer a incompetência deste Juizado para processar e julgar a causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER
a preliminar de continência,
ANULAR
a sentença recorrida e
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 57 do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)